Tribunal: STF
Processo: HC 259470
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC.02):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA EXCLUDENTE. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.”



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do art. 312 do CPM, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.



    Sustenta-se, em síntese, que: a) o paciente preenche os requisitos do art. 28-A do CPP; b) o Ministério Público Militar negou a propositura de Acordo de Não Persecução Penal com base em fundamentação idônea, vez que o recebimento da denúncia, a gravidade abstrata do delito, a ausência de confissão do acusado na fase inquisitorial não constituem óbice para a propositura do ANPP.



    À vista do exposto, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Superior Tribunal Militar, no ato tido como coator, deixou de acolher o pleito de oferecimento de ANPP com base nos seguintes fundamentos (eDOC.02, pp. 37-38, grifei):



    “Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.



    (...)



    Vale dizer, o Ministério Público Militar, de forma motivada, negou a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, sob o argumento de que o ajuste “(...) não é suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.



    Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.”



    Como se depreende desses fundamentos, o Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do ANPP ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    O entendimento do Superior Tribunal Militar, chancelando a negativa do Parquet em oferecer o benefício no caso concreto, não destoa da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Suprema, que já teve a oportunidade de assentar que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021).



    Com efeito, cabe ao Ministério Público avaliar se a propositura do acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021 - grifei)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP  não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021 - grifei)



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente